Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-55.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-55.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - CPF: 926.602.741-34 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GERCINO SATIL - CPF: 429.491.301-00 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000581-55.2018.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – LEI 9.514/97 - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL– INTIMAÇÃO DO LEILÃO NÃO REALIZADA – EXIGÊNCIA DO §2o-A DO ART. 27 DA LEI 9.514/97 - ANULAÇÃO NECESSÁRIA –
ABALO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF).

A realização de leilão sem a ciência do devedor, tolhendo-lhe o exercício do direito de preferência previsto no art. 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97,
configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução o valor da indenização se arbitrado em consonância com o art. 944 do CC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000581-55.2018.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial julgada parcialmente procedente para:

“I. Anular o leilão realizado extrajudicialmente ante a falta de notificação à parte autora;

II. Condenar à indenização de danos morais no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

Portanto, DECLARO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15
.”

O apelante aduz que os apelados foram notificados pessoalmente para a purgação da mora, nos termos do art. 26, §1o, da Lei 9.514/97, porém permaneceram inertes, e, então, a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome no dia 14/08/2017.

Acrescenta que, com isso, “
houve a designação do 1o e 2o leilões em 01.11.2017 e 08.11.2017, menos de três meses após a alteração legislativa onde o apelante estava em período de transição, não havendo licitantes, sendo emitido termo de quitação, cuja arrematação só veio a ocorrer em terceiro leilão em 13.12.2017
” (
sic
id n. 89668645 - Pág. 5).

Argumenta que todo o procedimento ocorreu antes da Lei 13.465/2017, que alterou o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97, que entrou em vigor só em 08.09.2017.

Argui não estarem configurados os danos morais e pede o provimento do Recurso para que a sentença seja reformada e a Ação julgada improcedente.

Contrarrazões no id n. 89668660.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000581-55.2018.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FRANCISCA DE ALENCAR SATIL, GERCINO SATIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel objeto de garantia de Alienação Fiduciária proposta com fundamento na Lei 9.514/97, cujo art. 26 estabelece o seguinte:

“V
encida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.

Os parágrafos seguintes regulam os prazos e forma como a notificação será realizada.

Caso consolidada a propriedade do imóvel para o credor, este promoverá em 30 dias leilão público para sua alienação,
contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo acima transcrito.

E conforme o § 2
o
-A do art. 27, para a realização do leilão, o devedor deverá ser comunicado sobre as datas, horários e locais mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Essa alteração foi incluída pela Lei 13.465/2017, que, em consonância com o disposto no art. 108, entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, em 12/07/2017.

Logo, como a consolidação da propriedade só se efetivou em agosto de 2017 e os leilões foram designados para novembro do mesmo ano, já estava em vigor o §2o do art. 27 da Lei 9.514/97.

Portanto, o apelante tinha de intimar pessoalmente os apelados da realização dos leilões, o que não cumpriu, pois ele mesmo afirma que o fez somente por edital, em dissonância da legislação sobre alienação fiduciária de imóveis.

Posto isso, a nulidade das hastas deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

(...) 4. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1678642/SP, relator ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe de 02/09/2019).

Por fim, o apelante diz não estar configurado o dano moral.

Para essa reparação o Código de Defesa do Consumidor impõe o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Nesta lide

o abalo moral ficou efetivamente demonstrado, ante a irregularidade perpetrada pelo apelante no procedimento de Execução Extrajudicial promovida contra os apelados, pois a
realização de leilão sem a ciência do devedor, tolhendo-lhe o exercício do direito de preferência preconizado no art. 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97, caracteriza
ato ilícito passível de reparação.

A esse respeito, o juízo de origem bem destacou na sentença:

“
Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum debeatur.

Com efeito, a parte autora se viu em situação vexatória e humilhante, tendo em vista que a demandada, de forma totalmente arbitrária, pois embora a inadimplência tenha dado causa às providências preliminares da execução extrajudicial do bem, ela inegavelmente teve um direito seu, de ser chamada pela última vez para quitar o débito e reverter a perda do seu imóvel (art. 34, do Dec.-lei 70/66), olvidado pelo banco”.

Esse ressarcimento deve ser fixado em importância que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$13.000,00 estabelecidos pelo juízo
a quo
estão em harmonia com o art. 944 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021